Tribunal: TJDFT
Processo: 0701944-53.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL INDEFERIDA. CONTEXTO JURÍDICO INALTERADO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com os artigos 2o e 82, §5o, da Lei 9.099/95, e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.
2. Por ocasião do exame do pedido de antecipação da pretensão recursal foi proferida a seguinte decisão:
“Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, contra decisão proferida pelo juízo do Segundo Juizado Especial da Fazenda Pública que indeferiu a tutela provisória de urgência para que “o Réu se abstenha de promover qualquer descontos (sic) nos vencimentos do autor a título de faltas injustificadas, além do que, seja impedido o réu de aplicar ao autor às penalidades previstas no art. 64, I, II; art. 115, II; art. 140, parágrafo único, art. 193, I, “b”, da Lei Complementar n° 840/2011, bem como daquelas dispostas no § 5°, do art. 41 e art. 53, inciso I, da Portaria n° 321/2023, até o julgamento de mérito do presente feito".
O agravante sustenta que esqueceu de registrar a frequência nos dias indicados na inicial, mas comprovou documentalmente a regular prestação de suas atividades, não havendo motivo para a penalização imposta pelo agravado.
É o breve relato.
Consoante o disposto no artigo 1.019, inciso I, do CPC, é atribuição do relator a concessão da antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. E para concessão de efeito suspensivo ao recurso é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, nos termos do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil.
No caso, em exame de cognição sumária, não vislumbro a presença dos requisitos necessários para amparar o pedido formulado, notadamente porque a matéria exige dilação probatória e obediência ao amplo contraditório.
Ademais, os atos administrativos são dotados de presunção relativa de legalidade e veracidade, presunção esta que somente pode ser afastada por meio de prova robusta em sentido contrário, ônus atribuído à recorrente, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC, o que não ocorreu na espécie.
Por conseguinte, mantenho a decisão proferida. Dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões.”.
3. Contrarrazões apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso.
4. O contexto jurídico não sofreu qualquer alteração, porquanto a fase instrutória não foi concluída, importando destacar que a via recursal do agravo de instrumento não é adequada para incursão pormenorizada no acervo probatório, sob pena de antecipação do julgamento do mérito da ação principal e supressão de instância.
5. Destarte, mantenho o entendimento adotado na decisão que indeferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal.
6. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.
7. Sem custas e sem condenação em honorários advocatícios.